Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724119-41.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL RECORRIDO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CNIB. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu os pedidos de penhora eletrônica de valores de empresas em recuperação judicial e de inscrição no CNIB, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé aos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores relacionados a créditos extraconcursais nas contas de empresas em recuperação judicial sem autorização do juízo universal; (ii) estabelecer se é cabível a utilização da CNIB como meio de localização patrimonial; (iii) determinar se há fundamento para condenação dos devedores por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização para penhora de valores contra empresas em recuperação judicial, ainda que relativos a créditos extraconcursais, exige autorização do juízo da recuperação, sob pena de afronta aos princípios da preservação da empresa e da função social. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem finalidade específica de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, não servindo como ferramenta de busca patrimonial, sendo vedado seu uso para localização de bens penhoráveis. 5. A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar ou acautelatória, de natureza excepcional, sendo incabível no caso concreto, além de o exequente não ter esgotado os meios à sua disposição, tampouco demonstrou a efetividade da medida. 6. A penalidade por litigância de má-fé pressupõe dolo e conduta temerária, não evidenciada no caso, em que a alegação equivocada sobre a vigência do stay period não se revela suficiente para configurar má-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de valores de empresas em recuperação judicial, ainda que referentes a créditos extraconcursais, exige prévia autorização do juízo da recuperação. 2. O sistema CNIB não constitui ferramenta apta à localização de bens penhoráveis, sendo sua utilização limitada a ordens formais de indisponibilidade. 3. A configuração da litigância de má-fé demanda prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada pela simples alegação errônea sobre o término do stay period. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§4o e 7o-A, e 67, caput, ambos da Lei 11.101/05, e 139, inciso II e IV, do CPC, sustentando que, uma vez exaurido o prazo do stay period, não pode o órgão julgador obstar o prosseguimento da execução individual do crédito extraconcursal, cabendo tão somente ao juízo universal se manifestar em caso de eventual prejudicialidade do plano de soerguimento empresarial até o encerramento do período de blindagem. Defende, ainda, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para satisfação da execução individual, tendo em vista que que já foram exauridos os meios típicos de execução para fins de buscar a satisfação do crédito. Por fim, invoca dissídio jurisprudencial quanto aos temas, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como das custas processuais. Requer também que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §§4o e 7o-A, e 67, caput, ambos da Lei 11.101/05, e 139, inciso II e IV, do CPC, e no que tange ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) considerando que nos autos da ação de Recuperação Judicial n. 0705697-75.2022.8.07.0015 ainda não houve prolação de sentença, mostra-se acertada a decisão agravada ao indeferir a penhora direta de valores via SISBAJUD, sem prévia autorização do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de crédito não sujeito aos efeitos do plano. Noutro giro, como bem ponderado pelo Juízo a quo, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível extrajudicialmente pelas partes, com o recolhimento dos emolumentos, de modo que incumbe à parte promover tais diligências. Ademais, as decisões de indisponibilidade de bens se dão em hipóteses processuais restritas, de maneira que nenhuma delas se amolda ao cumprimento provisório de sentença que tramita na origem. Não se mostra possível, por conseguinte, a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por essa via, como pretende o agravante.” (ID 76047385). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78317858. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003